Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0714542-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CIRLENE BRITO DE SOUSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O CIRLENE BRITO DE SOUSA impetra mandado de segurança contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, que teria omitido a nomeação da impetrante ao cargo de Pedagogo-Orientador Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital n. 09, 05/05/2015), com pedido liminar de imediata posse no referido cargo. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, ou seja, não há dilação probatória. Para o recebimento da petição inicial, verifica-se, entre outras questões, se a pretensão se enquadra nos casos em que se admite o manejo do writ; se estão presentes os requisitos formais; e também se foi observado o prazo decadencial de 120 dias. Pois bem. Considerando a informação de que a autoridade apontada como coatora convocou os últimos 412 candidatos do referido certame no dia 03/05/2019, dias antes do fim do prazo de validade do concurso, que ocorreu no dia 07/05/2019, e que a presente ação foi impetrada no dia 02/06/2020, INTIME-SE a impetrante para se manifestar sobre eventual intempestividade do presente mandamus, considerando o que dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator